Tribunal: TJSP
Processo: 1002724-03.2015.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao apelo da embargada e não conheceu do apelo adesivo do embargante. Alegação de omissão. Vício inexistente. Obrigação de não fazer fundada no vínculo associativo e objeto de expressa apreciação. Função social da propriedade que não afasta as conclusões do acórdão embargado. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao apelo da embargada e não conheceu do apelo adesivo do embargante. Alegação de omissão. Vício inexistente. Obrigação de não fazer fundada no vínculo associativo e objeto de expressa apreciação. Função social da propriedade que não afasta as conclusões do acórdão embargado. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002724-03.2015.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que
é embargante NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR, é embargado
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 11.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1002724-03.2015.8.26.0529
Comarca: Santana do Parnaíba
Embargante: NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR
Embargada: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 11
Juiz Dr. Ana Laura Correa Rodrigues
Voto n. 22.391

Embargos de declaração. Acórdão que deu
provimento ao apelo da embargada e não conheceu do
apelo adesivo do embargante. Alegação de omissão.
Vício inexistente. Obrigação de não fazer fundada no
vínculo associativo e objeto de expressa apreciação.
Função social da propriedade que não afasta as
conclusões do acórdão embargado. Prequestionamento.
Distinção entre fundamento jurídico e fundamento
legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivo de
lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração oposto contra o acórdão de fls. 397/406, que deu provimento
ao apelo da embargada e não conheceu do apelo adesivo do
embargante. Sustenta o embargante que omisso o acórdão embargado,
pois não levou em conta a função social da propriedade, visto que seu
imóvel é habitado há anos sem prejudicar nenhum vizinho, mas
eventual
demolição
poderia
prejudicá-los.
Pleiteiam
o
prequestionamento dos artigos 5o, XXII a XXXI e 170, II e III da CF,
bem como dos artigos 1.228 e 1.299 e seguintes do CC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há, na decisão embargada, omissão,
contradição ou obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real
inconformismo da parte, o que, porém, é sabido, não se presta a dar
suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
Com efeito, o acórdão embargado foi
expresso ao reconhecer a desconformidade da construção em relação ao
código de edificação da associação embargada, à qual o embargante
aderiu:
“Portanto, o comprador, ora apelado,
aderiu à associação de moradores, sem qualquer indicativo de
desligamento, assim de posterior manifestação, expressa, de sua
intenção de não mais permanecer associado. Daí não socorrer o réu a
alegação, em sua contestação, de que, a despeito de não ter conseguido
o alvará junto ao Município de Santana do Parnaíba pela falta de
carimbo da associação, 'como mora em rua pública e nunca recebeu
qualquer documento que lhe fornecesse regras ou normas atinentes à
associação ora requerente, entendeu e entendia não ser necessária a
presença de qualquer carimbo na planta e projeto para protocolo da
mesma junto ao Município, e por isso deixou de apresentar os
documentos' (cf. fls. 127). Ora, mas se é assim, não há dúvida da
necessária observância ao Código de Edificação Interno da associação
(fls. 41/52). Mas, realizada prova pericial, assim concluiu o perito
(209/257):
'Obra
iniciada
sem cumprir com as obrigações
estabelecidas pela Sociedade Alphaville Residencial 11, e sem cumprir
com as exigências da Prefeitura de Santana de Parnaíba para obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 'Alvará'. Perante o CREA ou CAU, também não apresentou
responsável técnico nem acompanhamento. O Réu não apresentou
projeto de arquitetura atualizado, ou cálculo estrutural da edificação
ou do muro. Todos os documentos perante a Prefeitura de Santana de
Parnaíba perderam a validade, por ser uma obra com aumento de área
e em situação irregular de recuos. Edícula no andar térreo, com área
superior ao permitido e também não podendo ser anexada à edificação.
Muros com altura acima do permitido. Obra embargada pela
Prefeitura de Santana de Parnaíba e o Réu sem tomar conhecimento do
embargo, continuou e finalizou a obra. Obra IRREGULAR' Veja-se,
ainda, que o morador estava ciente da irregularidade da obra antes
mesmo do ajuizamento da presente ação. Nesse sentido, consta que foi
notificado das irregularidades pela associação em 03 de junho de 2015
(fls. 72). O email juntado a fls. 74, não impugnado especificamente pelo
réu, ainda descreve que o morador teria comparecido à administração
da associação, questionando o fato de seus funcionários não terem sido
liberados para entrar, afirmando que a associação não tinha poder de
embargar a obra, mas tão somente a Municipalidade, e dizendo não ter
sido notificado pela Prefeitura. Disse, ainda, que poderia ser
notificado, multado, mas que somente resolveria a questão
judicialmente. Consta dos autos, ademais, que a obra foi embargada
pela Municipalidade, na mesma data de 03 de junho de 2015, não
reconhecendo o réu, porém, a assinatura aposta a fls. 69. Neste
cenário, então, não há que se discutir a existência de prejuízos a
vizinhos e à associação em função da obra irregular.”
Nem nada disso se infirma pela alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de função social da propriedade ou pela alegação de perturbação dos
vizinhos com a demolição, mesmo porque, conforme explicitou também
o acórdão embargado, o embargante passou a residir no imóvel durante
a lide:
“De
mais
a
mais,
respeitado
o
entendimento da MM. Juíza a quo, a certidão do Oficial de Justiça, de
23 de agosto de 2015, indica que se deixou de citar e intimar o réu por
se ter constatado que o imóvel estava sem morador e em construção
(fls. 85). A contestação, por sua vez, somente foi apresentada em
dezembro de 2016, ocasião em que, conforme as fotos juntadas, o réu já
estava morando no imóvel.”
Por último, quanto à necessidade de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção
a dispositivos legais que o embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por
outra, impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça.
Mas não, o que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl
no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o acórdão embargado atende
a esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa
referência a preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;
TJSP,
EDcl
992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5
e
990.09.297427-0/5.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator